Tribunal: STF
Processo: HC 215970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outro, em favor de Jefferson Francisco Ribeiro Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 736.633/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 195 dias-multa (e-STJ, fls. 20-29). Inconformada, a defesa apelou à Corte de origem, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao patamar de 13 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além do pagamento de 120 dias-multa...



    […]



    Nesta instância, os impetrantes sustentam a ocorrência de flagrante ilegalidade no que toca à fração de aumento adotada na terceira etapa da dosimetria da pena. 



    Aduzem, em síntese, que não foi observado o teor da Súmula 443/STJ, uma vez que não houve fundamentação idônea para a exasperação da pena em 3/8, utilizando-se o Juiz sentenciante e o Tribunal a quo de critério puramente matemático. 



    Requer a concessão da ordem a fim de que o aumento se dê na fração mínima de 1/3.” (eDOC 7)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Ao final, requer a concessão da ordem para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Feitas tais considerações, passo à análise dos fundamentos do writ, de forma a aferir a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Para melhor análise da controvérsia, reproduzo os seguintes trechos da sentença e do acórdão impugnado, respectivamente: 



    "Presentes três causas de aumento de pena, observo que não só foram todas relevantes, como especialmente intensas. O roubo foi praticado por pelo menos cinco pessoas, e não apenas duas. Há noticias da utilização de várias armas de fogo, e não uma única arma branca. E foram diversas pessoas que foram submetidas à aterrorizante situação de ficarem reféns dentro de um banco por cerca de 20 minutos. Assim, seja pelo número de causas, seja pela intensidade de cada urna delas, o aumento das penas deverá ser em metade." (e-STJ, fl. 28) 



    "Afastada a restrição da liberdade, reduzo a majoração pelas causas de aumento para 3/8 (três oitavos). E isso porque, o delito foi praticado por 07 (sete) indivíduos, em concurso, munidos de diversas armas de fogo que aumentaram a potencialidade da grave ameaça exercida por eles. Ainda, com uma única ação ilícita, lesaram o patrimônio de diversas vítimas causando-lhes sério prejuízos, motivo pelo qual a exasperação, nesse patamar, é necessária para a reprovação da conduta praticada." (e-STJ, fl. 36) 



    No que concerne à terceira fase da dosimetria, o teor do enunciado n. 443 da Súmula desta Superior Tribunal preceitua que "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 



    No caso, vê-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma e da restrição à liberdade das vítimas, aplicando a fração de 1/2 para majorar a pena. 



    A Corte de origem, por sua vez, afastou a causa de aumento relativa à restrição à liberdade das vítimas e reduziu a fração de aumento para 3/8. 



    Com efeito, diversamente do sustentado na impetração, não houve utilização de critério puramente matemático para o recrudescimento da pena. 



    Isso por que as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por 7 agentes, com o emprego de diversas armas de fogo, demonstram uma maior gravidade e periculosidade da ação criminosa, desafiando a necessidade de resposta penal mais severa, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo em questão. Desse modo, não se verifica contrariedade à Súmula 443/STJ. (eDOC 7)



    Como se vê, o próprio STJ não reconheceu violação à sua súmula.



    Registrou o Tribunal que “as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por 7 agentes, com o emprego de diversas armas de fogo, demonstram uma maior gravidade e periculosidade da ação criminosa, desafiando a necessidade de resposta penal mais severa, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo em questão.”



    Não há se falar, portanto, em majoração pela critério puramente matemático, de modo que a ordem deve ser denegada. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente